Tribunal: TJPA
Processo: 0809608-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809608-51.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO CRISTIANO DE JESUS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE SE EVADIU AO VER A GUARNIÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ESTARIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I.
Os policiais militares não abordaram o recorrente de forma aleatória. Havia fundada suspeita de que carregava consigo algo ilícito, pois ao se deparar com a guarnição da polícia militar, o apelante saiu em disparada. Com efeito, a testemunha Alan Carvalho Almeida narrou que no local havia pessoas que transferiam objetos pequenos entre si, os quais se descobriu tratar-se de papelotes de “maconha”. Desta feita, justificada a busca pessoal no recorrente, não havendo o porquê declarar a nulidade da abordagem realizada pelos policiais militares em questão. Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso em apreço. Precedentes;

II.
De igual forma, não se vislumbra quebra da cadeia de custódia. Segundo o art. 158 – A do CPPB:
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir ao jurisdicionado a observância do devido processo legal na colheita e produção da prova, a fim de assegurar sua licitude. O instituto abrange todo o caminho que deve ser traçado pela prova até a apreciação pelo julgador, de modo que qualquer interferência na cadeia de custódia pode resultar na imprestabilidade e ilicitude da prova. Entretanto, no caso vertente, a defesa não comprovou a existência de vícios no procedimento usado na coleta e armazenamento da substância apreendida. Deveras, a quantidade e a natureza da substância encontrada foram as mesmas achadas em perícia. Logo,
não houve prova

de eventuais adulterações

do material apreendido;

III.
A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. O conjunto probatório se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição,
ex vi
do art. 386, incisos II, V e VII do CPPB. Precedentes. Recurso de apelação
conhecido

e

improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO CRISTIANO DE JESUS CARDOSO
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 1ª Vara

Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a nulidade da abordagem policial, a qual teria ocorrido porque o réu estaria em “atitude suspeita”, bem como pela quebra da cadeia de custódia na colheita da prova. Aduziu a presença de nulidade em face do depoimento exclusivo de policiais militares. Por este fundamento, requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, incisos II, V e VII do CPPB, tendo em vista a impossibilidade de condenação com base em provas nulas. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado,
verbis
:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00005/2021.100465-3, juntada aos autos, que no dia 26/06/2021, por volta de 22h30min, policiais militares apresentaram o denunciado PAULO CRISTIANO DE JESUS CARDOSO, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 52 (cinquenta e duas) “petecas” e 01 (uma) porção, todos de maconha. Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Maracangalha. Quando trafegavam pela Rua CDP (Conjunto Paraíso dos Pássaros), avistaram um conjunto de pessoas reunidas debaixo de uma árvore e ao perceberem a presença da viatura, muitos deles evadiram-se do local, tendo o denunciado corrido, porém foi alcançado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foram encontradas 52 (cinquenta e duas) “petecas” e 01 (uma) porção, todas de substância semelhante à maconha, dentro nas vestes do denunciado. Dessa forma, foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta. As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante autoridade policial, o denunciado negou a autoria no delito de tráfico de drogas, porém confirma que estava fumando maconha quando os policiais chegaram e que é usuário, mas já foi preso pelo furto de um celular. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006. [...]” (SIC)

São os fatos.

A defesa suscitou alegações de nulidade, tendo em vista: a) a abordagem policial por mera atitude suspeita; b) a quebra da cadeia de custódia na colheita da prova; c) condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais. Por estes fundamentos, requereu a absolvição do réu,
ex vi
do art. 386, incisos II, V, VII do CPPB.

Primeiramente,
cumpre asseverar que os policiais militares não abordaram o recorrente de
forma

aleatória
. Havia fundada suspeita de que carregava consigo algo ilícito, pois ao se deparar com a guarnição da polícia militar, o apelante saiu em disparada. Com efeito, a testemunha Alan Carvalho Almeida narrou que no local havia pessoas que
transferiam objetos pequenos entre si, os quais se descobriu tratar-se de papelotes de “maconha”.

Desta feita, justificada a busca pessoal no recorrente, não havendo o porquê declarar a nulidade da abordagem realizada pelos policiais militares em questão.

Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
,
como ocorre no caso em apreço.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”

De igual forma, não se vislumbra quebra da cadeia de custódia. Segundo o art. 158 – A do CPPB:
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir ao jurisdicionado a observância do devido processo legal na colheita e produção da prova, a fim de assegurar sua licitude.
O instituto abrange todo o caminho que deve ser traçado pela prova até a apreciação pelo julgador, de modo que qualquer interferência na cadeia de custódia pode resultar na imprestabilidade e ilicitude da prova
.

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. LEI N. 8.137/1990. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.
8. Esta Corte firmou entendimento pela prescindibilidade do relatório circunstanciado previsto no previsto no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996, "por se tratar de elemento informativo e secundário, mormente quando presentes elementos substitutivos" (HC 140.798/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 19/10/2012). [...] Recurso não provido. (RHC n. 77.836/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)”

Entretanto, no caso vertente, a defesa não comprovou a existência de vícios no procedimento usado na coleta e armazenamento da substância apreendida. Deveras, a quantidade e a natureza da substância encontrada foram as mesmas achadas em perícia. Logo, não houve prova de eventuais adulterações do material

apreendido.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os quais foram transcritos pelo julgador

na sentença:

“[...] A testemunha ALAN CARVALHO ALMEIDA, cabo PM/PA, narrou o que segue: que recorda da ocorrência; que havia um grupo de pessoas, aproximadamente três ou quatro, no local e uma pessoa passava para outra objeto pequeno; que as pessoas fugiram ao avistar a viatura policial, tendo sido somente o denunciado alcançado pelos policiais; que foi realizada a revista pessoal no acusado feita pelo policiais Batista; que presenciou a revista e encontraram uma porção media e várias pequenas; que eram aproximadamente cinquenta porções; que o acusado não falou nada no momento da prisão; que a área é conhecida pela prática de tráfico; que não avistou nenhuma venda de artesanato no local. Por sua vez, a testemunha WENDEL COSTA ACIOLI, soldado PM/PA, também ouvido em Juízo, relatou o seguinte: que recorda dos fatos; que abordaram o acusado pelo fato de ter fugido ao avista a viatura; que não sabe informar a quantidade de pessoas no grupo; que a atitude do acusado foi a que chamou mais atenção dos policiais por ter tentado fugir do local; que quem fez a revista pessoal foi outro policial e que presenciou a busca pessoal no acusado, com quem foi encontrada a droga; que havia pequenas porções e uma maior que as outras; que não recorda se foi encontrado algum dinheiro com o denunciado; que não sabe se o réu alegou alguma coisa sobre o fato; que não sabe informar se o réu é usuário de drogas; que nunca havia visto o réu antes da prisão; que a área é conhecida pela atividade de tráfico; que não visualizou venda de artesanato no local; que não retornaram ao local depois da prisão do acusado. Por fim, a testemunha PAULO ROBERTO BATISTA SILVA, soldado PM/PA, informou o que segue: que recorda da ocorrência; que estavam em ronda quando o policial 03 avistou a situação; que se tratava de um grupo de garotos, que tentaram fugir ao ver os policiais, tendo sido o réu alcançado pelos policiais; que foi o depoente quem encontrou o entorpecente, só não recorda se foi no bolso da calça ou do casaco pelo decurso do tempo; que o réu tentou fugir também; que fizeram abordagem em outro rapaz que estava na proximidade, mas não tinha nada; que o local é conhecida pela prática de crimes, é muito movimentada e com muita ocorrência de tráfico; que nunca tinha visto o réu anteriormente; que não sabe precisar a quantidade exata de pessoas no grupo; que apreendeu algo em torno de cinquenta porções com réu. [...]” (SIC)

Vale frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Veja-se a jurisprudência abaixo:

Assim, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime,
não havendo o porquê se falar em absolvição,
ex vi
do art. 386, incisos II, V e VII do CPPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023